Tribunal: TJSP
Processo: 2321899-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ausência de elementos que invalidem a presunção de hipossuficiência financeira. Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão dos benefícios. Na análise de provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que o autor possui proventos mensais de R$ 2.980,68 fruto de contrato temporário e exerce a função de auxiliar de serviços jurídicos. As faturas de cartão de crédito juntadas demonstram módicos gastos, sendo seu limite, inclusive, também modesto (R$ 2.000,00), o que comprova a hipossuficiência financeira. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, incluindo-se desta Turma julgadora. Decisão reformada, concedendo-se a gratuidade, ressalvada possibilidade da parte contrária, no momento oportuno e se o caso, apresentar impugnação com as provas em sentido contrário.

AGRAVO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.